Tribunal: TJMT
Processo: 1038111-55.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO FERNANDO DA SILVA - CPF: 003.375.061-08 (RECORRENTE), LEONARDO LOURES TAVARES - CPF: 048.079.661-03 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1038111-55.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

19/08/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

FABIANO FERNANDO DA SILVA

Embargada:

DISVECO LTDA

Juíza Relatora:

Valdeci Moraes Siqueira

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTOS DO VOTO DA RELATORA ACOLHIDOS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1
Impõe-se o acolhimento dos embargos opostos, para o fim de corrigir a contradição no julgamento do recurso inominado e estabelecer como resultado final o IMPROVIMENTO do recurso interposto pela empresa DISVECO LTDA, na forma preconizada no voto da Relatora Dra. Valdeci, o qual se sagrou vencedor, por maioria.

2.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão proferido pelo segundo vogal juntado no id nº 126730657.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão objurgado. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado com a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Na análise das razões recursais, após nova análise dos autos, embora inicialmente tenha proferido voto no sentido de dar provimento ao recurso interposto, considerando as razões deduzidas nos presentes aclaratórios, hei por bem aderir ao voto proferido pela Relatora na sessão de julgamento realizada em 03/05/2022, mormente porque, o kit multimidia em questão, sequer foi devolvido ao consumidor.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos opostos, para o fim de corrigir a contradição no julgamento do recurso inominado e estabelecer como resultado final o IMPROVIMENTO do recurso interposto pela empresa DISVECO LTDA, na forma preconizada no voto da Relatora Dra. Valdeci, o qual se sagrou vencedor, por maioria.

Neste sentido, transcrevo o voto proferido, o qual passo a aderi-lo:

Inicialmente, não vislumbro necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, pois a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados à consumidora em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

Trata-se de ação em que o autor, ora recorrente, alega que adquiriu com a recorrente um veículo - corola GLI A/T, ano de fabricação 2018, modelo 2019, 0 km (zero quilômetro) – e um aparelho multimídia acessório no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sustenta ainda o recorrido que em junho de 2020 o referido acessório parou de funcionar e que repetidas vezes entrou em contato com a reclamada para resolver o problema. Argumentou que, embora a reclamada deveria providenciar a reparação do vício do produto em até 30 (trinta) dias, quedou inerte e desidiosa.

A recorrida afirma que o produto já estava fora da garantia de fabrica, bem como sustenta que desconhece a existência de vicio ou defeito oculto do produto, logo, é imprescindível prova pericial para comprovar o que acarretou a queima do produto adquirido pelo reclamante.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“Os produtos devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vício de qualidade, tornando-o impróprio ou inadequado ao consumo ou que diminuindo o seu valor mercadológico.

Esta é a exegese dos artigos 6º, inciso I, 8º, parágrafo único, 10, e 18, §§ 1º e 2º, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIMENTO CONTAMINADO COM PEDAÇO DE VIDRO. ATO ILÍCITO COMPROVADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO MINORADO. Recurso parcialmente provido. (TJ-RS. Apelação Cível Nº 70065310120, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 27/08/2015, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/09/2015)

CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. CELULAR. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS, NO CASO CONCRETO. 1. Vício do produto caracterizado. Cabimento da devolução do preço pago, a teor do disposto no art. 18, § 1º, inc. II, do CDC. 2.- Impossibilidade de conhecimento de documentos acostados na fase recursal. Negado provimento ao recurso. (Recurso Cível Nº 71002614253, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 04/05/2011) (TJ-RS - Recurso Cível: 71002614253 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 04/05/2011, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2011)

As partes celebraram contrato de compra e venda de multimídia automotivo (ID 40324622) e a parte reclamante sustenta que a multimídia adquirida parou de funcionar.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que há evidências de que o vício apresentado na multimídia (não funciona) não foi resolvido, pois a parte reclamante apresentou protocolo de entrega do produto na assistência técnica sinalizando o defeito, mas a parte reclamada não apresentou o correspondente laudo técnico do referido protocolo.

O simples protocolo da assistência técnica apresentado pela parte reclamante (ID 40324627) é indício suficiente para evidenciar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo a parte reclamada o ônus de apresentar o laudo técnico de sua assistência técnica. Todavia, nenhum laudo técnico foi juntado pela parte reclamada, levando a presunção de que o vício não foi sanado.

Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada, concluindo-se que houve vício do produto e que este não foi sanado, encontrando-se caracterizada a conduta ilícita.

Dano material

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Diferentemente do dano moral, para o dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de perdas emergentes em decorrência do vicio apresentado no aparelho multimídia do seu veículo, no valor de R$4.000,00.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano material encontra-se devidamente comprovado ID 40324622.”

Pois bem. Da acurada análise dos autos, denota-se que houve falha na prestação do serviço, uma vez que, era dever da requerida providenciar o reparo do produto/troca ou restituição do valor despendido pelo consumidor, uma vez que o produto se tornou imprestável para ao uso.

Oportuno, ainda, destacar que o produto encontrava-se dentro da garantia de 24 (vinte quatro) meses, conforme se extrai das conversas entre o reclamante e o preposto.

Ademais, em que pese o termo de garantia juntado nos autos, o referido e genérico, uma vez que não consta nenhum dado que relaciona o produto em comento com o documento, tampouco a compra realizada.

Como é sabido, cabe à requerida provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Ademais, com base nas provas alinhavadas aos autos, denota-se incontroverso o defeito apresentado no produto adquirido pelo reclamante, e a inércia da requerida em sanar o vício.

Outrossim, não fora comprovado pela requerida que o defeito apresentado não era oriundo de fabricação e sim de falha no manuseio e que restou incontroverso que o vício do produto não foi sanado no prazo de 30 dias, sendo que possuía meios para pode concluir a origem do defeito do produto.

Logo, não há dúvida acerca da responsabilidade civil desta pelo defeito do produto.

O artigo 18 do CDC dispõe que:

“Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I- a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III- o abatimento proporcional do preço.”

Assim, mesmo o reclamante ter tentado solucionar o problema na esfera administrativa, bem como, sendo incontroverso que o produto estava imprestável para o uso, e não havendo conserto do mesmo no prazo legal ou qualquer solução no campo administrativo, resta evidente o direito do requerente de pleitear judicialmente a troca ou restituição do bem, bem como a indenização por danos morais.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. VEÍCULO COMPRADO DE TERCEIRO. AUTOMÓVEL COBERTO PELA GARANTIA. MULTIMÍDIA COM VÍCIO. SOLICITAÇÃO DE TROCA DO APARELHO. CONSUMIDORA QUE AGUARDOU APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) MESES PELA SOLUÇÃO DO PROBLEMA, ANTES DO AJUIZAMENTO DA LIDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MULTA AFASTADA. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se a prova pericial pretendida pela Recorrente era de fácil produção por ela, pois foi quem recebeu o veículo/aparelho multimídia para solução do vício, deve ser rejeita a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Não havendo prova do descumprimento da ordem judicial pela parte Reclamada é indevida a aplicação de multa cominatória.

Se o aparelho multimídia do veiculo da consumidora apresentou vício, dentro do prazo de garantia, o qual não foi solucionado pelas Reclamadas, mesmo diante de reclamações administrativas realizadas pela autora, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos, desgaste emocional e psicológico sofridos, diante de todo o ocorrido.

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Se não restou comprovado que o novo aparelho de som também apresentou vício, deve ser afastada a indenização arbitrada a título de dano material, correspondente ao valor de um aparelho de multimídia.”(N.U 8010600-88.2016.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).(destaquei)

O dano moral experimentado pelo reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da requerida, que permaneceu inerte quanto à reclamação administrativa do requerente, cujo, não efetuou o reparo no prazo legal, não substituiu o produto defeituoso por um novo, ou mesmo, não restituiu o valor pago pela mercadoria.

Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Com relação ao dano material, tratando-se de vício do produto, a parte consumidora faz jus à devolução do valor pago, conforme determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para corrigir a contradição apontada e estabelecer como resultado final, por unanimidade, o IMPROVIMENTO do recurso inominado interposto pela empresa DISVECO LTDA, com a manutenção da sentença de origem na sua integralidade, na forma preconizada no voto da Relatora.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022